Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). INCORPORAÇÃO A APOSENTADORIA. RETROATIVIDADE. AMPLIAÇÃO LEGAL AO SERVIDOR APOSENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes à incorporação da GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural aos proventos de sua aposentadoria, assim como o pagamento dos valores vencidos e vincendos. Defende que preenche todos os requisitos da legislação e que a Lei Distrital no 4075/2007 autoriza a incorporação. Pede a reforma da sentença. O Distrito Federal, por sua vez, argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal, além de prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, sustenta que apenas com o advento da Lei Distrital no 4.075/2007, a GAZR passou a ser incorporável aos proventos de aposentadoria e que não há como se conceder efeitos retroativos para alcançar o período laborado pela autora recorrente.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão de que a gratificação não poderia ser incorporada no caso concreto. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme disposto no art. 1o do Decreto 20.910/32, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso, uma vez que o direito reclamado pela autora se trata de prestações de trato sucessivo, isto é, que se renovam mês a mês, e que não foram incorporadas à sua aposentadoria, conclui-se que houve, tão somente, a prescrição ao direito de receber as diferenças referentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. A autora, por sua vez, pleiteia os valores a contar da aposentadoria ocorrida em outubro de 2019, de modo que não está prescrita a pretensão. Prejudicial rejeitada.
V. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada Gratificação por Exercício em Escola Rural, foi instituída pela Lei Distrital 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores com atuação em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, a norma foi alterada pela Lei Distrital 4.075/2007 (que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
VI. Na hipótese em apreço, a declaração de ID 38847715, pg. 07 evidencia que a autora esteve lotada no CEF Ponte Alta do Baixo entre 24/02/1997 e 06/02/2000. A referida instituição está localizada em área rural, conforme ID 38847715, pg. 13. Portanto, a autora preenche os requisitos para incorporação de 1,2% do valor da gratificação aos seus proventos de aposentadoria.
VII. Não deve prosperar o argumento do Distrito Federal de que não é possível dar eficácia retroativa à Lei Distrital 4.075/2007, porque o disposto no art. 21, § 4o, II ( que permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%) estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pela Lei 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).
VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a incorporar 1,2% a título de Gratificação de Atividade em Zona Rural - GAZR aos proventos de aposentadoria da parte autora, desde 1/10/2019, bem como a pagar os retroativos até efetiva implantação nos contracheques. Atualização desde cada vencimento pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela SELIC de 09/12/2021 em diante, conforme Emenda Constitucional no 113/2021. O valor será obtido mediante simples cálculos aritméticos, não havendo necessidade de liquidação.
IX. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.